Tribunal: TJSP
Processo: 2217208-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205/19 – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Ao precatório prioritário também se aplica a lei vigente na data do trânsito em julgado.- Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205/19 – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Ao precatório prioritário também se aplica a lei vigente na data do trânsito em julgado.- Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217208-81.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são em-
bargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados SIDNEY APPARECIDA DE CARVALHO, LUCI APARECIDA
CARDOSO BARBOSA (ESPÓLIO), SANDRA CINTRA VAZ, MAJA TRANDA-
FILOV GUIMARÃES, ROSANGELA DELFINO MATHEUS BUENO, SILVIA
CANHEU MARQUES TEODÓSIO, SONIA ALVES DE ALMEIDA BACARO,
SÔNIA MÁRCIA SALAES CAITANO, LYGIA BIASOLI JORGE, WILSON
MADUREIRA (ESPÓLIO), DANIELE LUCI CARDOSO BARBOSA FRANCO,
EDNA HAYDEE MONACO CHRISTOFORO, REGINA ODETE D'ALKMIN
BENTRAN, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOUVEA, RALIME ABDO,
NEUZA DE MORAES SIMON, NEUSA CORRÊA DE SOUSA CANCIAN, MA-
RIA DE LOURDES ABREU DA CUNHA LARA, MARIA TERESA SARTORI
ZANETTI, AURELIA SICCHIERA SAENZ SURITA E OUTROS, MARIA SAL-
VADORA DE SOUZA MALTA, MARIA LEA DA SILVA VITORIA, MARIA
SILVIA MADUREIRA BATTAGLIN, ELAINE RONCHEL ZAVATTIERI BIA-
GIONI, EDMIR VANUCCHI DE BRITO ALBER, BENEDITA DOS SANTOS
MARQUES, IRACI DE OLIVEIRA PIVA, APARECIDA LUCIA MAIONE, AN-
GELA MARIA RODRIGUES, IZABEL SERRA FERREIRA, MARIA CRISTINA
MADUREIRA DE SOUZA, TATIANE VITALINA CARDOSO BARBOSA, CA-
ROLINE CARDOSO BARBOSA DE LIMA, IZAURA SANTOS MENDES, DA-
LANE CARDOSO BARBOSA, LUIZA APARECIDA MATOS, WILSON MA-
DUREIRA JÚNIOR, MARIA NEUSA BRONDI MADUREIRA e AURELIA SC-
CHIERA SAENZ SURITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217208-81.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.929-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2217208-81.2020.8.26.0000/50001.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados:
AURÉLIA SICCHIERA SANZ SURITA e outros.
VOTO No 30.929.4.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Requisição de peque-
no valor Lei 17.205/19 Pretensão de aplicação do novo
limite ao título executivo já transitado em julgado Inad-
missibilidade Irretroatividade Prevalência da coisa jul-
gada Ao precatório prioritário também se aplica a lei vi-
gente na data do trânsito em julgado.- Ausência de omissão,
contradição, ou obscuridade Pretensão infringente Em-
bargos rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento dos embargados, para
que o processamento da requisição de pequeno valor siga os ditames da Lei
Estadual 11.377/03.
Sustenta a embargante que o acórdão foi contraditório e
omisso, pois no caso em tela, deu solução ao caso como se tratasse de requi-
sição de pequeno valor, enquanto trata-se de precatório prioritário, e não a-
preciou o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para
que seja sanado o vício apontado.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obs-
curidade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julgamen-
to do recurso de agravo de instrumento.
1 Fls. 1/3, incidente /50001.
2 Fls. 30/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217208-81.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.929-JV
3
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às
possibilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para
efeito de prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipó-
teses do citado artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de disse-
car um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplica-
ção do direito, conforme a Lei e o seu convencimento.
No caso, inviável a pretensão de aplicação da Lei
17.205/19 aos processos já transitados em julgado, sob pena de violação ao
art. 5o, XXXVI, da CF. Ao precatório prioritário também se aplica a lei vigente
na data do trânsito em julgado.
Postula a embargante, em verdade, nítido efeito infrin-
gente para rediscussão da matéria e alterar o julgamento do recurso.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo sufici-
ente para proferir a decisão, o que é o caso dos autos. É como voto.
Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR